Tribunal: TJES
Processo: 0000519-11.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP) e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21, Decreto-Lei nº 3.688/1941), no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e o afastamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a prova dos autos é suficiente para justificar a condenação pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato; (ii) se a pena foi fixada corretamente, de acordo com os critérios do art. 59 do CP; e (iii) se a fixação de indenização em favor da vítima é cabível e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos de testemunhas e o boletim unificado, que confirmam as ameaças e as agressões.

4. A gravidade das ameaças é evidenciada pelo impacto psicológico na vítima, que sofreu crise epiléptica logo após os fatos, demonstrando o abalo emocional provocado pelas condutas do acusado.

5. A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade deve ser afastada, pois os fundamentos apresentados são inerentes ao próprio tipo penal, não excedendo o juízo de reprovação já contemplado na lei.

6. A valoração negativa da personalidade é mantida, baseada em depoimentos que indicam histórico de violência doméstica por parte do réu.

7. A justificativa para negativar os motivos do crime é afastada, pois a embriaguez preordenada não caracteriza, por si só, motivo reprovável. A motivação financeira, porém, é comprovada e pertinente.

8. As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente, considerando a forma e o local em que ocorreram, bem como o direcionamento das ameaças à vítima e ao nascituro.

9. Não há prova suficiente de que os danos psicológicos persistiram por período prolongado, sendo necessária a neutralização da circunstância das consequências extrapenais.

10. A indenização mínima à vítima é devida, considerando o abalo moral comprovado e a vulnerabilidade da vítima, grávida à época dos fatos. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica tem relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos de prova.

A circunstância judicial da culpabilidade deve ser neutralizada quando os fundamentos apresentados são inerentes ao tipo penal.

A indenização por dano moral é cabível em casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica, quando presentes o requerimento na denúncia e evidências de abalo psíquico significativo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
33, §2ª, “c”,
59, 69 e 147;
CPP
, art. 386, VII; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC nº 924.377,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe: 06.09.2024
; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014,
Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Data: 10.07.2024
; TJES, ApCrim nº 0008621-08.2021.8.08.0048,
Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, J. 01.02.2024
; TJES, ApCrim nº 0001749-74.2021.8.08.0048,
Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, J. 26.01.2023
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000519-11.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY GARCIA PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
- DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP) e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21, Decreto-Lei nº 3.688/1941), no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e o afastamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a prova dos autos é suficiente para justificar a condenação pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato; (ii) se a pena foi fixada corretamente, de acordo com os critérios do art. 59 do CP; e (iii) se a fixação de indenização em favor da vítima é cabível e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos de testemunhas e o boletim unificado, que confirmam as ameaças e as agressões.

4. A gravidade das ameaças é evidenciada pelo impacto psicológico na vítima, que sofreu crise epiléptica logo após os fatos, demonstrando o abalo emocional provocado pelas condutas do acusado.

5. A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade deve ser afastada, pois os fundamentos apresentados são inerentes ao próprio tipo penal, não excedendo o juízo de reprovação já contemplado na lei.

6. A valoração negativa da personalidade é mantida, baseada em depoimentos que indicam histórico de violência doméstica por parte do réu.

7. A justificativa para negativar os motivos do crime é afastada, pois a embriaguez preordenada não caracteriza, por si só, motivo reprovável. A motivação financeira, porém, é comprovada e pertinente.

8. As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente, considerando a forma e o local em que ocorreram, bem como o direcionamento das ameaças à vítima e ao nascituro.

9. Não há prova suficiente de que os danos psicológicos persistiram por período prolongado, sendo necessária a neutralização da circunstância das consequências extrapenais.

10. A indenização mínima à vítima é devida, considerando o abalo moral comprovado e a vulnerabilidade da vítima, grávida à época dos fatos. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica tem relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos de prova.

A circunstância judicial da culpabilidade deve ser neutralizada quando os fundamentos apresentados são inerentes ao tipo penal.

A indenização por dano moral é cabível em casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica, quando presentes o requerimento na denúncia e evidências de abalo psíquico significativo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
33, §2ª, “c”,
59, 69 e 147;
CPP
, art. 386, VII; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC nº 924.377,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe: 06.09.2024
; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014,
Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Data: 10.07.2024
; TJES, ApCrim nº 0008621-08.2021.8.08.0048,
Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, J. 01.02.2024
; TJES, ApCrim nº 0001749-74.2021.8.08.0048,
Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, J. 26.01.2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao Relatório de ID 10457896.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WESLEY GARCIA PIMENTEL

eis que irresignado com a r. Sentença de fls. 137/141-v (ID 10255808), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal e pela contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando a pena nos seguintes termos:

(i)

Quanto ao delito de ameaça:
fixou a reprimenda em
04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção
.

(ii)

Quanto a contravenção penal de vias de fato:
fixou a reprimenda em
02
(
dois
) meses e
12
(
doze
) dias de
prisão simples
.

(iii)
Fixou o regime
aberto
para o cumprimento da pena.

(
iv
)
Fixou o valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época do fato a título de indenização em prol da vítima.

Em suas razões recursais (ID 10255818), o apelante pleiteia a reforma da r. sentença com a sua absolvição em relação ao delito de ameaça, ante a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer que sejam fixadas as penas no patamar mínimo legal, bem como o afastamento da indenização em favor da vítima.

Contrarrazões acostadas ao ID 10255821, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 10404473), no mesmo sentido.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/04 do ID 10255808):

Consta dos autos que no dia 11 de junho de 2022, no período da noite, no Bairro Vista Alegre, nesta cidade e Comarca, o denunciado WESLEY GARCIA PIMENTEL, de forma livre e consciente, tentou ofender a integridade corporal de sua companheira gestante Edienes de Freitas Azevedo, por razões da condição do sexo feminino.

Conforme relatado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, em estado de embriaguez alcoólica, chegou a casa de Ledilson Madeira (irmão da vítima) para chamá-lo para beber, sendo que a vítima estava lá em razão de estar passando mal e de que seu companheiro havia saído de casa desde o início da manhã para ingerir bebida alcoólica junto com os amigos.

Ato contínuo, o denunciado iniciou uma discussão, direcionando ameaças à vida do feto, da vítima, do irmão e da cunhada de sua companheira. Após, aproveitando-se que a vítima estava deitada e a cunhada na cozinha, o denunciado tentou sufocar a vítima com um travesseiro. Além disso, no mesmo dia VESLEY agrediu a vítima com socos e chutes na barriga, e tentou enforcá-la.

Segundo se depreende, a vítima só se desvencilhou do denunciado porque seu irmão Ledilson a defendeu das agressões e afastou WESLEY. Não bastasse isso, o denunciado ainda agrediu Ledilson
.

E, após assegurados o contraditório e a ampla defesa, sobreveio a r. Sentença condenatória acostada às fls. 137/141-v (ID 10255808). Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, que passo à análise.

A defesa técnica argumenta que não se configurou o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), uma vez que
“
não resta demonstrado nos autos que a vítima realmente temeu por sua vida ou integridade física, considerando que o tipo penal exige que a promessa de mal injusto cause temor fundado na vítima.”

No entanto, vislumbro que a
materialidade
e
autoria
encontram-se devidamente comprovadas a partir do Boletim Unificado nº 48046671 (fls. 29/33 – ID 10255808), bem como as declarações da vítima e das testemunhas, colhidas em Juízo, que ratificaram os termos da denúncia. Por oportuno, transcrevo:

Edienes de Freitas Azevedo – vítima:
“
(...) que Wesley ameaçou a vítima de várias formas, falando: ‘eu vou tirar esse neném da sua barriga e beber o sangue de vocês’ ‘enquanto eu não matar vocês não vou sossegar’ (...)
” (fls. 08/09).

Teresa Cristina Venâncio Telles – testemunha:
“
(...) que o suspeito ameaçou a vítima falando: ‘você vai me pagar’, ‘eu vou te matar, ‘eu vou tirar essa criança da sua barriga’, ‘eu vou beber o sangue de vocês, eu estou com sede de sangue’ (...)
” (fls. 20/21).

Nesse sentido, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima constitui relevante meio de prova, especialmente quando corroborada pelo conjunto probatório, como verifica-se no caso vertente.

Em alinhamento, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 10.07.2024
) Grifei.

Ademais, a gravidade da ameaça é avaliada pelo impacto psicológico e emocional provocado, gerando temor significativo à vítima. Isso se confirmou no caso em questão, em razão do teor das ameaças proferidas, bem como pelo fato da ofendida ter sofrido crise epiléptica após o ocorrido, algo que não ocorria há 08 (oito) anos, que é comumente decorrente de estresse emocional.

Portanto, a tese de absolvição por insuficiência probatória não merece prosperar. Superada essa questão, passo à análise da dosimetria da pena.

Na 1ª fase da dosimetria, a magistrada de primeiro grau exasperou a pena-base, considerando negativamente a culpabilidade, a personalidade, o motivo, as circunstâncias e as consequências do crime, com fulcro no art. 59 do Código Penal, sob os seguintes fundamentos:

4.1. Quanto ao crime de ameaça:

Inicialmente, verifico que o réu ultrapassou os limites do próprio tipo penal ao qual foi inserida a conduta, uma vez que, de forma sistemática e se utilizando de gestos, palavras, praticava atos ofensivos a mesma vítima, causando-lhe dano emocional, constrangimento, humilhação e manipulação, razão pela qual a
culpabilidade
deve ser aferida em seu desfavor.

Os
antecedentes
não são desfavoráveis ao réu, tendo em vista a inexistência de condenação criminal definitiva.

A
conduta social
não restou suficientemente demonstrada nos autos.

Os registros processuais indicam que o réu possui
personalidade
voltada a prática de crimes no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o que enseja a exasperação da sua pena.

O
motivo
pelo qual o acusado praticou o crime é vil e desproporcional, uma vez que ameaçou a vítima em razão de se encontrar em estado de embriaguez preordenada.

As
circunstâncias
em que o crime ocorreu fundamentam a elevação da reprimenda, uma vez que as ameaças foram perpetradas na presença de terceiros. Além disso, o acusado dirigiu ameaças ao nascituro, seu próprio filho.

As
consequências do crime
foram, a princípio, relevantes, considerando que, logo após os fatos, a vítima sofreu crise epilética.

O
comportamento da vítima
não influenciou na prática do delito.

4.2. Quanto a contravenção penal de vias de fato:

Inicialmente, verifico que o réu ultrapassou os limites do próprio tipo penal ao qual foi inserida a conduta, uma vez que, de forma sistemática e se utilizando de gestos e palavras, praticava atos ofensivos a mesma vítima, causando-lhe dano emocional, constrangimento, humilhação e manipulação, razão pela qual a
culpabilidade
deve ser aferida em seu desfavor.

Os
antecedentes
não são desfavoráveis ao réu, tendo em vista a inexistência de condenação criminal definitiva.

A
conduta social
não restou suficientemente demonstrada nos autos.

Os registros processuais indicam que o réu possui
personalidade
voltada a prática de crimes no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o que enseja a exasperação da sua pena.

O
motivo
pelo qual o acusado praticou o crime e vil e desproporcional, uma vez que agrediu a integridade corporal da vítima em razão de se encontrar em estado de embriaguez preordenada.

As
circunstâncias
em que o crime ocorreu fundamentam a elevação da reprimenda, uma vez que o réu atingiu a vítima na região da barriga, e somente cessou sua investida após a intervenção de terceiros.

As
consequências do crime
foram, a princípio, relevantes, considerando que, logo após os fatos, a vítima sofreu crise epilética.

O
comportamento da vítima
não influenciou na prática do delito.

Cumpre ressaltar que a análise desfavorável da
culpabilidade
exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.

No caso em tela, observa-se que a valoração negativa desta circunstância judicial

está desacompanhada de fundamentação plausível, visto que utilizou-se argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal, devendo ser, portanto, neutralizada.

A
personalidade
do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere aos aspectos morais e psicológicos, para que se verifique a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, de acordo com o livre convencimento motivado do julgador, independentemente de perícia.

No caso, a magistrada de primeiro grau utilizou-se dos indícios voltados para a prática de crimes no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher para exasperar desfavoravelmente essa circunstância judicial, o que não merece reparo, visto que encontra amparo nos depoimentos testemunhais. Cito:

Edienes de Freitas Azevedo – vítima:
“
que não foi a primeira vez que Wesley a agrediu fisicamente; (...) que Wesley já agrediu a ex-mulher, Simone, mãe do filho mais velho dele;
”

Teresa Cristina Venâncio Telles – depoimento judicial:
“
(...) que já soube de outras agressões de Wesley contra Edienes na casa do casal (...)
”

Teresa Cristina Venâncio Telles – Termo de Declaração de fls. 20/21:
“
(...) que a declarante alega que Wesley sempre foi agressivo com Edienes e já havia lhe agredido outras vezes em datas anteriores (...)
”

No que se refere aos
motivos do crime,
que dizem respeito aos fatores subjetivos do agente que estimulam ou impulsionam a ação criminosa, como, por exemplo, a honra, moral, inveja, cobiça, amor, luxúria, entre outros.

Todavia, como se observa, a moduladora foi negativada, pois o apelante encontrava-se em estado de embriaguez preordenada, o que mostra-se incabível para justificar a valoração negativa dos
motivos
do crime
.

E
m contrapartida, é possível extrair do depoimento judicial da vítima e das declarações prestadas pela testemunha Teresa Cristina Venâncio Telles demonstram que a ocorrência foi motivada por questões financeiras do casal. Vejamos:

Edienes de Freitas Azevedo:
“
que Wesley chegou xingando a depoente e dizendo que a depoente teria que pagar todos os gastos da casa ou do contrário Wesley a mataria
;”

Teresa Cristina Venancio Telles:
“
QUE a discussão se iniciou ao anoitecer porque Wesley queria dinheiro
” (
fls. 20/21).

Já as
circunstâncias do crime
estão relacionadas ao
modus operandi
adotado na execução do delito, considerando fatores como o tempo, o local e a maneira de agir. Em relação à
contravenção penal de vias de fato
, o juízo de primeiro grau fundamentou a negativação em razão de que
“o réu atingiu a vítima na região da barriga, e somente cessou sua investida após a intervenção de terceiros.”
De igual forma, em relação à ameaça, a moduladora foi negativada, pois as ameaças foram proferidas na presença de terceiros, sendo esses familiares da vítima, e direcionadas ao nascituro.

Assim, os fundamentos supracitados referem-se à forma de execução do crime e, portanto, não apresentam necessidade de correção.

Quanto às
consequências extrapenais do delito
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível o incremento da pena-base quando apresentados elementos concretos relacionados ao trauma sofrido pela vítima, como a
duração prolongada
dos efeitos do abalo psicológico, comprovada pelo
decurso de tempo
do tratamento psicológico ou psiquiátrico e pela mudança de comportamento. (
STJ; AgRg-HC nº 924.377/SP 2024/0230151-7; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJe: 06.09.2024
).

Contudo, apesar da gravidade da crise epiléptica sofrida pela vítima logo após o ocorrido e ter sido considerada para avaliar o abalo emocional inerente ao tipo penal da ameaça, não restou demonstrado nos autos que o impacto psicológico perdurou ao longo do tempo. Dessa forma, neutralizo a modulação de consequências extrapenais do delito.

Feitos esses apontamentos, considerando a fração de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo legal por circunstância judicial negativada (personalidade e circunstâncias do crime), considerando a ausência de agravantes, reformo a r. sentença para fixar a pena definitiva em desfavor do apelante nos seguintes parâmetros:

(i)

Quanto ao delito de ameaça:
fixo a reprimenda em
02
(
dois
) meses e
15
(
quinze
) dias de detenção
.

(ii)

Quanto a contravenção penal de vias de fato:
fixo a reprimenda em
01
(
um
) mês e
07
(
sete)
dias de
prisão simples
.

Mantenho o regime
aberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2ª, “c”, do Código Penal.

Por fim, quanto à alegação de afastar a indenização em favor da vítima, nos casos em que o dano moral sofrido pela vítima fora comprovado, o juiz deve estabelecer um valor mínimo necessário à reparação, com base nos princípios razoabilidade e proporcionalidade, funcionando como um instrumento de garantia à dignidade da pessoa que sofreu a violência em perspectiva de gênero.

No caso em tela, é inegável a existência de dano na esfera moral da vítima em decorrência da conduta ilícita do recorrente, mormente porque já se encontrava em uma situação de vulnerabilidade, estando grávida de oito meses à época dos fatos.

Portanto, entendo que a quantia fixada pela magistrada de primeiro grau no valor de 01 (um) salário-mínimo mostra-se proporcional e razoável a reparação da vítima diante do cenário fático, considerando que não é razoável exigir a instrução probatória para comprovar o dano psíquico e grau de humilhação.

Em consonância com o exposto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiteradamente decidido pela fixação da indenização em casos semelhantes:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA.
ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO EMOCIONAL. TEMA REPETITIVO 983. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes. 2. É inconteste a prova da materialidade e da autoria da contravenção penal de vias de fato praticada pelo acusado, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.
3. Havendo pedido expresso para fixação do dano moral em face da vítima, o juiz deverá fixar o valor mínimo de indenização, independentemente de instrução probatória. (Tema Repetitivo 983).
4. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 5. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0008621-08.2021.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, J. 01.02.2024)

____________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL.
MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE INDEVIDO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MANTIDA. TEMA 983 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos. 2. É evidente que a prática da ameaça ocorreu na clandestinidade, já que somente ora recorrente e a vítima estavam no interior da residência, o que reforça a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao depoimento da vítima receber especial relevância nos crimes sujeitos à Lei Maria da Penha. 3. Dosimetria mantida, em razão as circunstâncias do crime terem sido valoradas negativamente. Reforço na fundamentação devido.
4. O pedido de indenização por danos morais consta expressamente na exordial acusatória, tendo sido, portanto, oportunizado o contraditório ao ora recorrente. 5. A indenização fixada (R$ 1.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do prejuízo e a situação econômico-social do ofensor, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.
6. A pretensão relativa ao pedido da concessão da assistência judiciária gratuita deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001749-74.2021.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, J. 26.01.2023)

Dessa forma, levando em conta as provas constantes nos autos, os danos causados à vítima pela conduta ilícita do apelante foi corretamente avaliado, sendo necessária a fixação de uma indenização mínima, conforme realizado pelo juízo de primeiro grau.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença na 1ª fase da dosimetria, neutralizando a circunstância judicial referente às consequências extrapenais do crime, fixando a pena da forma descrita abaixo, mantendo o regime inicial aberto.

(i)

Quanto ao delito de ameaça:
fixo a reprimenda em
02
(
dois
) meses e
15
(
quinze
) dias de detenção
.

(ii)

Quanto a contravenção penal de vias de fato:
fixo a reprimenda em
01
(
um
) mês e
07
(
sete)
dias de
prisão simples
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator para dar parcial provimento ao recurso.